Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para "condenar o banco requerido a obrigação de fazer, consistente em fazer o estorno das operações fraudulentas realizadas na conta bancária da autora, nos dias 28 e 29/03/2023, conforme descrito na petição inicial (id. 1611822051, folha 3/14), sob pena de pagamento de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55139903). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a autora não comprovou que recebeu o telefonema que desencadeou os fatos. Alega que a recorrida é pessoa maior e capaz, devendo responder por seus atos. Afirma que incide no caso a culpa exclusiva da vítima, pois as transações contestadas foram realizadas pela própria autora, a partir de seu celular. Defende a não incidência da Súmula 479 do STJ. Menciona que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte do banco. Relembra que já realizou estornos nos valores de R$20.000,00 e R$8.800,00, os quais devem ser descontados de eventual condenação. Aduz que a multa diária fixada na sentença é desarrazoada, configurando enriquecimento sem causa. Pontua que a autora litiga de má-fé. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, ao menos, o abatimento dos estornos já realizados, assim como a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, não há prova de participação do banco recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. Na hipótese dos autos, razão assiste ao recorrente.
9. Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrida não adotou as cautelas necessárias. Ademais, a autora/recorrida esclarece que recebeu ligação do número 61 99993-7411 (ID 55139891, página 6), que sabidamente não pertence ao BRB, não tendo demonstrado quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.